Tribunal: TJSP
Processo: 1002337-02.2018.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação de reparação por danos morais c.c obrigação de fazer". Pedido de envio de documentação necessária à transferência de veículo e indenização por danos morais. Sentença parcialmente procedente. Condenação a obrigação de fazer. Improcedência do pleito indenizatório. Pretensão de reforma. Alegação de danos morais decorrentes da demora na baixa do gravame. Fundamentos da r. sentença não

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação de reparação por danos morais c.c obrigação de fazer". Pedido de envio de documentação necessária à transferência de veículo e indenização por danos morais. Sentença parcialmente procedente. Condenação a obrigação de fazer. Improcedência do pleito indenizatório. Pretensão de reforma. Alegação de danos morais decorrentes da demora na baixa do gravame. Fundamentos da r. sentença não atacados. "Ofício 406/2009" desconhecido. Ausência de responsabilidade do vendedor. Encargo e responsabilidade da instituição financeira credora, como exposto na r. sentença. RECURSO NÃO PROVIDO.